Tribunal: TJMT
Processo: 1059463-07.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059463-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANNA MARIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 032.712.191-25 (APELANTE), MATHEUS HENRIQUE COSTA CARNEIRO - CPF: 031.310.991-51 (ADVOGADO), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – UNIDADE CONSUMIDORA VINCULADA AO CPF DA AUTORA – DÉBITO COMPROVADO – HISTÓRICO DE CONSUMO E FICHA CADASTRAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de negativação promovida por concessionária

de energia elétrica.

II – Questão em discussão

Verificação da existência de relação jurídica válida entre as partes e da legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes.

III – Razões de decidir

Comprovada a vinculação da unidade consumidora ao CPF da autora, com histórico de consumo regular e ausência de impugnação específica, resta legítima a cobrança e a inscrição, caracterizando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC e art. 43, §§ 2º e 4º, do CDC. Ausente demonstração de ato ilícito ou erro material apto a ensejar reparação por danos morais.

IV – Dispositivo

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANNA MARIA RODRIGUES DA SILVA (Id. 293856861), contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Id. 293856855), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de “Declaração de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais” proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A apelante alega, em síntese, que foi indevidamente negativada por dívida inexistente vinculada à unidade consumidora de nº 6/271982-1, da qual não seria titular, tendo inclusive buscado solução administrativa sem êxito. Sustenta que a concessionária não comprovou a origem do débito e que a inscrição configura ato ilícito gerador de danos morais.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 293856866).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a suposta negativação indevida do nome da autora junto aos cadastros de inadimplentes, por débito vinculado a fornecimento de energia elétrica, alegadamente não contratado por ela.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de relação jurídica válida entre as partes, bem como da legitimidade da inscrição realizada.

Com maior exatidão, o cerne da questão controvertida nos autos reside precisamente na atribuição da titularidade da unidade consumidora nº 6/271982-1 à autora/apelante e na existência de débito referente àquela unidade.

Em relação à queixa recursal da parte autora, não lhe assiste razão.

Constata-se, do exame dos autos, que a parte ré logrou demonstrar a emissão de faturas em nome da autora, associadas ao seu CPF, com histórico de consumo compatível com a regular utilização do serviço (Id. 181713913). A empresa também juntou ficha cadastral e correspondência da própria autora com a concessionária, sem impugnação específica ao endereço da unidade ou ao período de faturamento.

De outro lado, a autora limitou-se a negar genericamente a titularidade da unidade, sem juntar qualquer comprovante de residência da época da dívida em nome de terceiro, tampouco demonstrou qual seria a unidade que efetivamente utiliza no período correspondente ao débito.

Como já assentado:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VENDA DO IMÓVEL QUE ENSEJOU NO DÉBITO
NEGATIVADO .
AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TITULARIDADE OU DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA SOBRE A TROCA DE TITULARIDADE. COBRANÇA LÍCITA. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO PELO
AUTOR .
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. O titular da Unidade Consumidora é responsável pelas faturas de energia elétrica enquanto não houver pedido de encerramento da relação contratual, dele ou do novo interessado, e solicitação e ou comunicação de troca de titularidade da UC. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do
art
. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. (TJ-MT - RI: 10089139320228110003, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/07/2023)

Portanto, evidenciado que a unidade consumidora está vinculada ao CPF da autora e que houve consumo regular de energia no período apontado, não há como reconhecer a ilicitude da inscrição promovida pela concessionária.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando lastreada em débito vencido, não pago e regularmente comunicado ao consumidor, constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, e do art. 43, §§ 2º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ausente qualquer ilicitude no ato da negativação e não demonstrado erro material na identificação da titularidade da unidade consumidora, afasta-se o pedido de indenização por danos morais, uma vez que inexiste nos autos prova de abalo à honra ou imagem da parte autora decorrente de conduta indevida da requerida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO
recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante, observando-se a mesma regra do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025